Tribunal: TJDFT
Processo: 0738095-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, inviável admitir a imediata consignação das chaves do imóvel em juízo.
2. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se houve recusa indevida ao recebimento das chaves, providência incompatível com o rito recursal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.